Tribunal: TJMT
Processo: 0051775-60.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0051775-60.2014.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : MARCELA MACHADO FERREIRA
Apelados : IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e outros
Número do Protocolo: 0051775-60.2014.8.11.0041
Nos termos do despacho de Id. no 38058592, além dos documentos que compõem o processo da ação cautelar conexa, devem vir a estes autos as mídias contendo a gravação da prova oral produzida naquele feito, em específico o teor das mídias constantes de fls. 154 (cf. Id. no 79954979 - pág. 201) e fls. 175 (cf. Id. no 79954979 - pág. 225); sendo assim, determino a complementação da instrução deste feito, com a juntada do conteúdo das mídias/gravações disponíveis no processo no 46748-96.2014.811.0041.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator